Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600231-78.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de Vereador no Município de Arapoti/PR, nas
Eleições de 2024, em razão de emissão de nota fiscal de combustível no CPF do
candidato e não no CNPJ de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, erro material na emissão da nota fiscal, valor
ínfimo do gasto (configurando despesa pessoal não sujeita à prestação de contas) e
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a emissão de nota fiscal de
combustível no CPF do candidato, em vez do CNPJ de campanha, configura
irregularidade insanável nas contas de campanha; (ii) se o valor da irregularidade
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44577382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de nota fiscal de combustível no CPF do candidato, embora em
desacordo com o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracteriza
despesa eleitoral quando comprovadamente registrada na prestação de contas e
paga com recursos da campanha.
6. A despesa não se enquadra como gasto pessoal (art. 35, § 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019) quando incluída na prestação de contas e paga com recursos da
campanha.
7. Diante do valor diminuto da irregularidade, inferior ao valor de R$ 1064,00, é
cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de nota fiscal de combustível no CPF do
candidato, em vez do CNPJ de campanha, não impede a aprovação das contas com
ressalvas quando a despesa é comprovadamente eleitoral e o valor da
irregularidade é diminuto, permitindo a aplicação dos princípios da pro

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600231-78.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600231-
78.2024.6.16.0164, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Ailton João Roberto de
Araújo referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha
referente às Eleições Municipais de 2024, de Ailton João Roberto de Araújo, candidato (a) ao cargo
de vereador (A) no município de Arapoti/PR, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resoluções TSE n.
23.607/2019. Segundo a referida norma, em seu artigo 45, incisos I e II, são obrigados a prestar
contas a candidata e o candidato, assim como os órgãos partidários em todas as suas esferas. O
processo da prestação de contas eleitorais visa garantir a transparência e dar publicidade acerca
da origem dos recursos arrecadados e das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral, com
ênfase nos recursos de origem pública. Do exame dos presentes autos, verifica-se que não foram
cumpridas todas as disposições legais e normativas para a prestação de contas. De acordo com o
Parecer Técnico Conclusivo, o(a) candidato(a) deixou de apresentar as contas parciais de
campanha, utilizou recurso próprio estimável em dinheiro que não integrava o patrimônio
declarado no registro de candidatura e efetuou despesa com combustível com a juntada de nota
emitida com registro do CPF do candidato. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AILTON JOAO ROBERTO DE ARAUJO (RECORRENTE)
REGES CRUZ CONSULIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AILTON JOAO ROBERTO DE ARAUJO
VEREADOR (RECORRENTE)
REGES CRUZ CONSULIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577382
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.540

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600231-
78.2024.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AILTON JOAO ROBERTO DE ARAUJO VEREADOR
ADVOGADO: REGES CRUZ CONSULIN - OAB/PR66494
RECORRENTE: AILTON JOAO ROBERTO DE ARAUJO
ADVOGADO: REGES CRUZ CONSULIN - OAB/PR66494
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de Vereador no Município de Arapoti/PR, nas
Eleições de 2024, em razão de emissão de nota fiscal de combustível no CPF do
candidato e não no CNPJ de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, erro material na emissão da nota fiscal, valor
ínfimo do gasto (configurando despesa pessoal não sujeita à prestação de contas) e
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a emissão de nota fiscal de
combustível no CPF do candidato, em vez do CNPJ de campanha, configura
irregularidade insanável nas contas de campanha; (ii) se o valor da irregularidade
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44577382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de nota fiscal de combustível no CPF do candidato, embora em
desacordo com o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracteriza
despesa eleitoral quando comprovadamente registrada na prestação de contas e
paga com recursos da campanha.
6. A despesa não se enquadra como gasto pessoal (art. 35, § 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019) quando incluída na prestação de contas e paga com recursos da
campanha.
7. Diante do valor diminuto da irregularidade, inferior ao valor de R$ 1064,00, é
cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de nota fiscal de combustível no CPF do
candidato, em vez do CNPJ de campanha, não impede a aprovação das contas com
ressalvas quando a despesa é comprovadamente eleitoral e o valor da
irregularidade é diminuto, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 6º e 11;
art. 53, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060057549,
Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE, 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44577382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por AILTON JOAO ROBERTO DE
ARAUJO, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Arapoti/PR, nas Eleições de
2024, as quais foram julgadas desaprovadas pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral, em razão de
emissão de nota fiscal no CPF do candidato e não do CNPJ de campanha do prestador, no valor
de R$ 200,00 (ID 44511680).
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 1.882,48 (ID 44511620), sendo R$ 982,48 de
recursos estimáveis em dinheiro e R$ 900,00 de recursos financeiros, oriundos de pessoas
físicas. Não houve recebimento de recursos públicos.
Foi interposto recurso eleitoral (ID 44511684), aduzindo a parte recorrente que: a) por um erro
material a nota fiscal de combustível foi emitida no CPF do prestador; b) a referida nota, por seu
valor ínfimo, configuraria gasto pessoal, não sujeito à prestação de contas, nos termos do art. 35,
§6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e c) o valor envolvido permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não comprometeu a regularidade das
contas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de aprovar as
contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento
do recurso eleitoral interposto (ID 44533463), para, diante do valor módico da irregularidade
identificada, aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aprovar as contas
com ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença, requerendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar aprovar as contas prestadas com ressalvas.
Inicialmente, o parecer técnico identificou “a existência de gasto no valor de RS 200,00 (duzentos
reais) com aquisição de combustível em que a nota foi expedida sem o CNPJ de campanha (ID
125392703), com registro de CPF, violando o §11, do art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Registre-se que o valor mencionado supera 10% dos gastos de campanha.”
Por sua vez, a sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 44511680):
“Por fim, no que concerne à nota fiscal expedida de forma irregular, com o registro
do CPF da pessoa física e não com o CNPJ de campanha do candidato, como
preconiza o art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 que:
(...)

Num. 44577382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27
Desse modo, considerando que a nota fiscal não preenche os requisitos do art. 35,
§11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tal despesa deve ser considerada como
irregular. Vale destacar que não é possível o recolhimento do valor como sobra,
conforme solicitado pela parte autora, afinal foi efetuado o dispêndio irregular.
Tal irregularidade ultrapassou o patamar de 10% do valor movimentado na
campanha, tendo o Tribunal Superior Eleitoral estabelecido o referido percentual
como limite para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e consequente aprovação com ressalvas da prestação de contas (REspE nº
060147367)."

Quanto ao tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Ainda, o art. 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis

Num. 44577382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

Por seu turno, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal, assim
determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
(...)

No caso, em que pese a nota fiscal relativa ao gasto com combustível tenha sido emitida no CPF
do candidato (ID 44511615), a referida despesa foi registrada na presente prestação de contas
(ID 44511594), tendo sido demonstrado, inclusive, que os recursos transitaram pela conta de
campanha do prestador (ID 44511659), restando devidamente caracterizada a despesa de
campanha, senão vejamos:

Num. 44577382 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27

Portanto, tratando-se de despesa eleitoral, não se aplica a hipótese prevista no § 6º do artigo 35
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, para justificar o pagamento da despesa como gasto
pessoal, como deseja o recorrente, uma vez que, para tanto, o respectivo gasto não poderia ter
sido incluído na presente prestação de contas e nem ter sido pago com recursos da campanha.
Não obstante a inconsistência identificada, considerando que os gastos com combustíveis não
foram realizados com recursos públicos e puderam ser comprovados, foi acertada a sentença que
deixou de determinar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Diante do exposto, embora a irregularidade identificada represente 10,63% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 1.882,48), considerando tratar-se de valor diminuto, mister a
reforma da sentença para aprovar com ressalvas as contas de campanha do recorrente,
conforme esta Corte vem decidindo em casos análogos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE
DE
GASTOS.
VALOR
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. No caso, o candidato extrapolou o limite em R$ 500,00, correspondente a 20% do
total das despesas de campanha.

Num. 44577382 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27
6. Todavia, considerando que o valor extrapolado não ultrapassa a baliza de
R$ 1.064,00, considerada diminuta pela jurisprudência do TSE, e que não
houve indícios de má-fé, é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
(...)
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, embora represente
irregularidade, pode ser superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quando o valor excedido for diminuto e não houver indícios de
má-fé.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060057549, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.)

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por AILTON JOAO
ROBERTO DE ARAUJO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar as contas aprovadas
com ressalvas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600231-
78.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 AILTON JOAO ROBERTO DE ARAUJO
VEREADOR, AILTON JOAO ROBERTO DE ARAUJO - Advogado do(s) RECORRENTES: REGES
CRUZ CONSULIN - PR66494 - RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44577382 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065754900000043517726
Número do documento: 25063010065754900000043517726
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:11:27
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025